Tribunal: TJBA
Processo: 8029513-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029513-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, RAQUEL DOS SANTOS, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, LARISSA SCHOPPAN, VITORIA CONTE NARDI

AGRAVADO: ANA CRISTINA SANCHES GONCALVES

Advogado(s)
:
ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Greenville Incorporadora Ltda contra a decisão que deferiu a adjudicação de imóvel em favor dos exequentes, no cumprimento de sentença n.º 0546560-37.2014.8.05.0001.

2. A ação originária versou sobre cumprimento e revisão de contrato imobiliário c/c obrigação de fazer, restituição de valores, perdas e danos e indenização por danos morais e materiais, julgada parcialmente procedente.

3. A sentença reconheceu o atraso na entrega do imóvel, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, danos morais, cláusula penal e desconstituição de hipoteca.

4. Após o trânsito em julgado, os exequentes requereram o cumprimento da sentença, com apresentação de planilha de crédito no valor de R$ 792.172,92 (setecentos e noventa e dois mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

5. As executadas alegaram que o crédito reconhecido na recuperação judicial é inferior (R$ 44.546,91), e que a execução deveria ocorrer no juízo recuperacional.

6. Os exequentes requereram a compensação do crédito com o saldo devedor do imóvel e a adjudicação da unidade.

7. A decisão agravada deferiu a adjudicação do imóvel, realçando que as executadas quedaram-se inertes ao serem intimadas quanto ao pedido de adjudicação formulado pelos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a adjudicação do imóvel em favor dos exequentes, diante da coisa julgada e da preclusão das matérias já decididas na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença transitada em julgado reconheceu o atraso na entrega do imóvel e condenou as rés ao pagamento de indenizações, configurando título executivo judicial.

2. As agravantes não interpuseram recurso contra a sentença, operando-se a coisa julgada material (CPC/2015, arts. 502 e 503).

3. A tentativa de rediscutir cláusulas contratuais e responsabilidade pelo inadimplemento configura violação à coisa julgada e à preclusão (CPC/2015, arts. 505 e 507).

4. A adjudicação foi deferida após reiteradas manifestações dos exequentes e ausência de impugnação pelas agravantes, caracterizando preclusão.

5. Precedentes dos tribunais confirmam a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matéria já decidida na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada. 2. A inércia da parte intimada para se manifestar sobre pedido de adjudicação configura preclusão, autorizando a adjudicação do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 502; 503; 505; 507.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, AI 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 14/03/2024. TJ-MG, AI 13459099820248130000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j.04/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029513-90.2022.8.05.0000
,

tendo como Agravante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GREENVILLE INCORPORADORA LTDA

e Agravada

ANA CRISTINA SANCHES GONCALVES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR